Tribunal: TJPA
Processo: 0002536-03.2008.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002536-03.2008.8.14.0013

APELANTE: SIVALDO SIQUEIRA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM FASE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei nº 13.654/2018), por subtrair, com grave ameaça e em concurso de agentes, aparelho celular de vítima, mediante uso de arma branca e tentativa de evasão com motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial sem observância ao art. 226 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegada fragilidade da prova de autoria; (iii) saber se é cabível o redimensionamento da pena-base e o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do reconhecimento pessoal não subsiste quando o ato policial é formalizado, confirmado em juízo e corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, como depoimentos firmes da vítima e apreensão de documentos pessoais na posse de corréu.

4. A autoria restou comprovada por prova segura e harmônica, sendo a palavra da vítima idônea, precisa e coerente com os demais elementos probatórios, inclusive quanto à dinâmica da ação criminosa e identificação dos agentes.

5. É legítima a aplicação da majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), mesmo sem perícia da arma, quando a potencialidade ofensiva do instrumento (terçado ou punhal) é atestada por testemunho judicial válido.

6. A pena-base foi arbitrada com fundamentação genérica, sem concreta individualização das circunstâncias judiciais negativas, o que impõe redimensionamento, com fixação da pena definitiva em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena fixada, mantendo-se a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, desde que formalizado e corroborado por provas colhidas em juízo, não enseja nulidade. 2. A palavra da vítima, quando harmônica e coerente com demais elementos de prova, é apta a embasar condenação por roubo. 3. É dispensável a apreensão ou perícia da arma para aplicação da majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), bastando prova testemunhal idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.583.279/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.09.2024; TJPA, Ap. Crim. nº 0807021-46.2022.8.14.0005, Rel. Des. Rosi Maria Farias, j. 06.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SILVALDO SIQUEIRA COSTA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 26340256), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (redação vigente à época), à reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26340217) que no dia 21 de setembro de 2008, por volta das 21h00min, o apelante, na companhia de outros meliantes, subtraíram para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e terçados, um aparelho de telefone celular, modelo Nokia6435, pertencente à vítima Benedito Ataíde de Almeida. Descreve que a vítima retornava da residência de seu genitor, quando, ao passar pela Sede Campestre da Associação Nassau, seu celular tocou, ao que parou para atender a ligação. Nesta oportunidade, o ofendido foi abordado por 06 (seis) indivíduos montados em três bicicletas, entre eles o apelante e outros dois denunciados, Jhonatan Rufino de Almeida e Osvaldo Siqueira Costa (processo desmembrado), os quais anunciaram o assalto. Acrescenta que Silvado, de posse de um terçado, e mediante grave ameaça, foi quem exigiu a entrega do aparelho celular. O corréu Jhonatan Rufino, com punhal em mãos, ordenou que a vítima lhe desse a carteira, enquanto Sivaldo tentava dar a partida na motocicleta que era conduzida pela vítima Benedito.

Informa que, no dia 09 de outubro daquele ano, o réu Osvaldo Siqueira, e o apelante Silvaldo, foram presos em flagrante delito pelo crime de receptação de uma motocicleta, oportunidade na qual, na casa de Osvaldo, foram encontrados diversos documentos pessoais pertencentes à vítima Benedito Ataíde de Almeida.

Em
razões recursais
(ID 26340368), a Defesa argui,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
, em face de violação ao procedimento legal estabelecido no art. 226 do CPP.

No
mérito
, pugna pela
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob alegativa de que a única prova produzida foi o depoimento da vítima, ocorrido
dezesseis anos após os fatos
, sendo o reconhecimento a única ligação do recorrente com o crime. Ressalta que os documentos da vítima foram encontrados na casa do irmão do apelante, sem demonstração de vínculo direto com este. Destaca, assim, a ausência de prova judicial robusta e a fragilidade da narrativa acusatória, insuficiente para sustentar um édito condenatório.

Relativamente à
dosimetria da pena
, caso não seja acolhida a tese absolutória, a defesa requer a
redução da pena-base
, por considerar que a exasperação imposta pelo juízo de primeiro grau carece de fundamentação concreta, utilizando-se de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal; a
readequação da pena de multa
, fixada sem justificativa proporcional à pena privativa de liberdade; o
afastamento da majorante do emprego de arma
, prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, pois
não houve apreensão, perícia ou qualquer prova concreta de sua utilização
, sendo inadmissível sua consideração com base apenas no relato da vítima, que não possui capacidade técnica para atestar a natureza ou potencialidade lesiva do objeto supostamente empregado.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 26340371), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade.
Error in procedendo
:

A Defesa argui,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
, em face de violação ao procedimento legal estabelecido no art. 226 do CPP.

Não lhe assiste razão.

Dessarte, o reconhecimento do réu realizado na fase policial
só é válido
para fins de identificação e fixação da autoria quando respeita as formalidades do art. 226 do CPP e é
corroborado por provas colhidas em juízo
, conforme entendimento consolidado pelas Turmas da 3ª Seção da Corte Superior de Justiça (HC 652.284/SC).

Segundo o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, o reconhecimento feito sem observância do rito legal, ainda que confirmado em juízo,
não pode fundamentar condenação de forma autônoma
, salvo se
amparado por outros elementos probatórios
colhidos sob contraditório.

No caso concreto, todavia,
a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial
, mas também em outros elementos constantes dos autos.

Constata-se que o Auto de Reconhecimento de Pessoa, constante no ID 26340219, foi regularmente realizado na Delegacia de Polícia, observando as diretrizes legais pertinentes, conforme se infere do termo acostado aos autos. Na ocasião, dentre os indivíduos apresentados, a vítima
reconheceu de forma categórica o apelante Sivaldo Siqueira Costa
como sendo aquele que a ameaçou de desferir-lhe golpes com um terçado, caso não entregasse o aparelho celular, bem como o responsável por subtrair as chaves de sua motocicleta e tentar acioná-la para empreender a fuga.

Não se verifica, portanto, nulidade no reconhecimento policial
, uma vez que o respectivo auto foi formalmente lavrado, e sua validade foi
reforçada por outros elementos de prova colhidos em juízo
, especialmente o
depoimento firme e detalhado da vítima, prestado em audiência
, no qual reafirma a dinâmica delitiva, descrevendo com precisão a atuação do apelante e seus comparsas.

Ressalte-se que
a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento feito na delegacia
, mas sim em um
conjunto probatório robusto
, que inclui, além da palavra da vítima, o
auto de apreensão e entrega de objetos subtraídos
, e, de modo particularmente relevante,
a recuperação dos documentos da vítima na residência do corréu Osvaldo Siqueira Costa
, irmão do apelante.

Essa circunstância
não pode ser desconsiderada
, pois
reforça a vinculação do núcleo familiar do réu ao fato criminoso
e fornece
lastro material ao relato da vítima
, tornando o reconhecimento policial apenas um entre os diversos elementos convergentes que demonstram a autoria.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência,
a prova colhida em juízo deve ser analisada em seu conjunto
, e, no presente caso, não há qualquer indicativo de que o reconhecimento policial tenha sido realizado de forma arbitrária ou isolada, a justificar o seu desentranhamento.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento de pessoa. Há, na situação em testilha
LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Do pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a formação do juízo condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que a única prova efetivamente produzida em juízo consiste no depoimento da vítima, prestado 16 anos após os fatos, e que a suposta participação do recorrente na empreitada criminosa não estaria suficientemente demonstrada, sendo inadmissível a manutenção da condenação em tais termos.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial, à ID 26340218, pág. 09, e Auto de Entrega relativo aos bens subtraídos e restituídos à vítima, à ID 26340223.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Conforme destacado na sentença de primeiro grau e corroborado pelo parecer ministerial,
o conjunto probatório produzido nos autos se apresenta coeso, convergente e suficiente à formação de juízo condenatório seguro
, não sendo possível identificar dúvida razoável quanto à autoria delitiva. A vítima, em juízo,
prestou depoimento firme, detalhado e harmônico com as demais provas dos autos
, especialmente com o auto de apreensão de objetos subtraídos e com o
reconhecimento pessoal formalmente realizado na fase inquisitorial
.

A vítima,
Benedito Ataíde de Almeida
, declarou em juízo que, ao parar sua motocicleta próximo ao Clube Nassau para atender uma ligação, foi abordada por um grupo de indivíduos, entre eles o apelante, que o ameaçou com um terçado, exigindo a entrega do aparelho celular. Relatou que o mesmo indivíduo subtraiu as chaves da motocicleta e tentou ligá-la, sem êxito. Afirmou ter sido agredido, resultando em lesão na costela, e reconheceu o apelante na delegacia como um dos autores do roubo. Acrescentou que tomou conhecimento de que seus documentos foram encontrados em poder dos acusados.

Ademais, como elemento adicional de corroboração, destaca-se que
documentos pessoais da vítima foram localizados na residência do corréu Osvaldo Siqueira Costa, irmão do ora apelante
, o que fortalece o vínculo deste com o fato delituoso e demonstra participação direta ou compartilhamento de proveito da empreitada criminosa. Tal circunstância
não foi devidamente elidida pela defesa
, que se limitou a alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório.

Não se trata, portanto, de condenação fundada em dúvida ou em prova isolada e frágil, mas de decisão baseada em elementos
objetivos, múltiplos e convergentes
, razão pela qual
não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024)."

Diante disso, rejeita-se a tese absolutória por insuficiência de

provas, mantendo-se a condenação imposta na origem, em razão da robustez do conjunto probatório produzido sob o contraditório.

2.2. Do pretendido decote da causa de aumento da arma:

A defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), sob o fundamento de que não houve apreensão ou perícia de arma de fogo, sustentando ausência de prova técnica que comprove a potencialidade lesiva do instrumento supostamente utilizado.

Não merece guarida tal exclusão.

Consoante reiterada jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça,
a incidência da majorante do emprego de arma não exige, como condição
sine qua non
, a apreensão ou perícia do instrumento utilizado
, podendo ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea e coerente, especialmente quando proveniente da vítima e colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

No caso concreto,
a vítima foi categórica ao afirmar que os agentes estavam armados com um terçado e um punhal
, instrumentos de inequívoco potencial ofensivo, utilizados para intimidá-la e viabilizar a subtração de seus bens. Tal relato, prestado em juízo, mostrou-se firme, minucioso e harmônico com a dinâmica delitiva apresentada nos autos.

O Código Penal, em sua redação anterior à reforma de 2018, abrangia não apenas armas de fogo, mas
qualquer instrumento dotado de aptidão para causar lesões graves ou morte
, o que evidentemente se aplica a objetos como terçados e punhais. A potencialidade lesiva decorre da natureza do instrumento em si, não sendo necessário que tenha sido utilizado para causar ferimentos concretos, bastando que tenha sido
empregado como meio de ameaça ou coerção
.

Dessa forma,
resta caracterizado o emprego de arma na conduta criminosa
, sendo plenamente legítima a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, na forma vigente à época dos fatos.

2.3. Da dosimetria da pena:

Relativamente à
dosimetria da pena
, caso não seja acolhida a tese absolutória, a defesa requer a
redução da pena-base
, por considerar que a exasperação imposta pelo juízo de primeiro grau carece de fundamentação concreta, utilizando-se de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal; bem como a
readequação da pena de multa
, fixada sem justificativa proporcional à pena privativa de liberdade.

A sentença encontra-se assim fundamentada:

“Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra SIVALDO SIQUEIRA COSTA, CONDENANDO–O nas penas do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II do CP.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo–lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá–la, pois ninguém a obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante violência.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da sentenciada;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes da sentenciada até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Sem elementos de convicção para sopesar a circunstância;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça a sentenciada;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma a ré;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, I e II, CP, fixo a pena–base para a sentenciada em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias–multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário–mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias–multa.

Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada de forma majorada (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CP), portanto, em terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando–se finalmente em 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias–multa, patamar em que a torno definitiva.

(...)

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como a primariedade da apenada, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar a esta o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.”

Passo à reavaliação da dosimetria da pena imposta ao réu
SIVALDO SIQUEIRA COSTA
, condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), conforme fundamentos que passo a expor.

Verifica-se que, na sentença, a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, mediante valoração negativa de diversos vetores do art. 59 do Código Penal. Todavia, ao analisar detidamente os fundamentos utilizados, constata-se que
os critérios foram avaliados de forma genérica e sem suficiente fundamentação concreta
, em especial os vetores da culpabilidade e das consequências do crime.

A
culpabilidade
, tal como definida, refere-se apenas ao juízo normativo de reprovabilidade inerente a toda conduta dolosa, sem particularidades que justifiquem o agravamento da sanção. Igualmente, os
motivos
e as
circunstâncias
do crime foram valorados de maneira absolutamente genérica. As
consequências extrapenais
, também foram referidas de forma abstrata como "danos psicológicos presumidos", carecem de prova técnica ou de concretude nos autos que demonstre gravidade anormal ao tipo.

Inobstante, nos termos do
Tema 1214/RR do STJ
, admite-se que o tribunal
ad quem
, ao manter o
quantum
da pena fixada na origem,
substitua ou complemente a fundamentação adotada na sentença
para as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que não implique em agravamento da situação do réu.

No caso, subsiste a valoração
negativa das circunstâncias do crime
, uma vez que a ação foi praticada por
vários agentes
, em via pública, o que denota especial reprovabilidade da conduta perpetrada.

Destaque-se ser firme a jurisprudência no sentido de
“Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira fase
, persistente a avaliação negativa da
culpabilidade
do agente, determino a pena primária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima legalmente estabelecida.

Na
segunda etapa
, não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira etapa
, subsistente a majorante do emprego de arma, exaspero a pena em 1/3 (um terço), e fixo ao réu a reprimenda
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condená-lo à sanção definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva
, mantendo-se o édito condenatório em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025